Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700036-97.2020.8.07.9000 Agravante : MARIA DA CONCEICAO CABRAL DE VASCONCELOS Agravados : BANCO DO BRASIL SA Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r. decisão que, em ação de recomposição das cotas do PASEP, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB (ID 53360059, na origem). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) “Fundamentar o ato da autora em exercer tão somente uma opção legal como abuso de direito e má-fé, informando que esta agiu em desacordo com a finalidade social da lei, vai contra a disposição da lei consumerista que permite, mas não obriga a autora escolher o próprio domicílio como fórum de competência, tornando letra nula os art. 46 e 53 do CPC”; 2) a agravante, aposentada, é hipossuficiente em relação ao réu, Banco do Brasil; 3) “obrigar a autora a escolher o foro da Paraíba, seria obrigá-la a fazer algo que a lei não a obriga, em claro atentado ao princípio da legalidade.” Requer a suspensão da r. decisão agravada e, ao final, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois esse E. TJDFT tem entendido que, ainda que o consumidor seja o autor da ação, a justificar a facilitação de sua defesa em Juízo, a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, como ocorreu no presente caso. Há, também, o risco de dano decorrente da remessa dos autos à Comarca de João Pessoa/PB, antes de decidida definitivamente a competência para processar e julgar o feito. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do andamento do processo até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator